Tribunal: TJMT
Processo: 1010271-63.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010271-63.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano, Apologia de Crime ou Criminoso, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEIVISSON AZEVEDO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 146.201.784-38 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), K. K. D. S. M. (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTO. RELATÓRIO TÉCNICO APÓS O ENCERRAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente que responde à Ação Penal n. 1000586-26.2025.8.11.0078, no qual a defesa pretende o desentranhamento de relatório técnico juntado aos autos após a audiência de instrução realizada em 20.10.2025, bem como o reconhecimento do encerramento da instrução e o imediato julgamento do feito, ao argumento de violação ao devido processo legal, ao sistema acusatório, ao contraditório, à ampla defesa e à duração razoável do processo. Após a juntada do documento, o juízo de origem intimou as partes para manifestação, admitiu o relatório, tornou sem efeito as alegações finais orais anteriormente apresentadas e determinou a reabertura da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a juntada posterior do Relatório Técnico de Análise n. 020/2025, após o encerramento da audiência de instrução e das alegações finais orais, seguida da reabertura da instrução para manifestação das partes, configura nulidade processual e constrangimento ilegal reparável por
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 231 do Código de Processo Penal admite a juntada de documentos em qualquer fase do processo, de modo que a apresentação tardia do relatório técnico não gera nulidade automática.

A hipótese não se enquadra, propriamente, como diligência complementar do art. 402 do Código de Processo Penal, mas como juntada posterior de documento, cuja validade depende da preservação do contraditório, da ampla defesa e da verificação concreta de prejuízo.

O juízo processante resguarda o contraditório ao intimar as partes para manifestação sobre o relatório, apreciar o pedido defensivo de desentranhamento, tornar sem efeito as alegações finais orais já produzidas e reabrir a instrução para requerimento de diligências complementares e apresentação de memoriais antes da sentença.

A defesa não sofre surpresa processual nem privação de faculdades defensivas, porque recebe ciência plena do documento, oportunidade de impugnação e possibilidade de readequar sua estratégia antes do encerramento definitivo da fase cognitiva.

O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração objetiva de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, e a mera alegação abstrata de extemporaneidade da juntada não satisfaz esse ônus.

A preexistência material do relatório antes da audiência não impede, por si só, sua posterior juntada, desde que o documento
seja submetido ao contraditório em tempo oportuno, isto é, antes da prolação da sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a juntada posterior de documentos quando assegurado tempo hábil para manifestação da parte contrária e ausente comprovação de prejuízo.

A decisão impugnada, ao admitir o relatório e reabrir a instrução, exerce regularmente o poder de condução do processo, prestigia a apuração exauriente dos fatos e evita que a sentença se funde em elemento probatório não submetido ao crivo da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O art. 231 do CPP permite a juntada de documentos em qualquer fase do processo, desde que sejam preservados o contraditório e a ampla defesa. 2. A juntada tardia de documento após a audiência de instrução não acarreta nulidade automática quando o juízo assegura às partes manifestação prévia e reabre a instrução antes da sentença. 3. O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP. 4. A preexistência material do documento não impede sua juntada posterior quando sua admissão ocorre com ciência da defesa e tempo hábil para impugnação. 5. Não há constrangimento ilegal reparável por
habeas corpus
quando a decisão judicial evita surpresa probatória e preserva a higidez do procedimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LV, LVII e LXVIII; CPP,
arts
. 231, 402 e 563; Lei n. 9.296/1996, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp n. 2.097.042/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.04.2024,
DJe
18.04.2024; STJ,
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.842.255/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05.03.2024,
DJe

08.03.2024; STJ, RHC n. 40.755/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.12.2013,
DJe
03.02.2014.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010271-63.2026.8.11.0000

PACIENTE: DEIVISSON AZEVEDO LIMA DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Deivisson Azevedo Lima de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de
Sapezal
/MT.

Narra a impetrante, em síntese, que o paciente responde à
Ação Penal n. 1000586-26.2025.8.11.0078
e que, após a apresentação da resposta à acusação, foi designada audiência de instrução para o dia
20 de outubro de 2025, às 13h30min
, a qual efetivamente se realizou, tendo sido colhidas as provas orais e, ao final, apresentadas alegações finais orais pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, o que, segundo sustenta, importou no encerramento da instrução processual.

Prossegue afirmando que,
após o término da audiência
e depois de já encerrada a fase instrutória, foi juntado aos autos o documento intitulado
“Relatório Técnico de Análise n. 020/2025 – DI/CIN/NI-TGA QS. 016/2025 – 22/08/2025”
, às 14h06min do mesmo dia 20/10/2025.

Aduz que referido relatório, embora inserido apenas naquele momento processual, já se encontrava concluído e assinado desde
26 de agosto de 2025
, circunstância que, na ótica defensiva, evidenciaria sua extemporaneidade e a impossibilidade de admissão após o encerramento da instrução, sem prévio requerimento oportuno da parte acusadora.

Relata, ainda, que, após a juntada do mencionado documento, o Juízo de origem determinou a intimação das partes para manifestação.

Em seguida, o Ministério Público manifestou-se pela admissibilidade do relatório, reiterando o pleito condenatório e sustentando a autenticidade do material, ao passo que a Defesa requereu seu
desentranhamento
, ao argumento de ocorrência de preclusão e violação ao devido processo legal.

Não obstante, a autoridade apontada como coatora acolheu o pleito ministerial, admitiu a juntada do relatório, declarou sem efeito as alegações finais orais anteriormente apresentadas e determinou a
reabertura da instrução processual
.

A impetração sustenta, em essência, violação ao devido processo legal, ao sistema acusatório, ao contraditório, à ampla defesa e à duração razoável do processo, ao fundamento de que o documento foi juntado tardiamente, depois de concluída a instrução, sem que se tratasse de prova nova ou de diligência requerida no momento processualmente adequado, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal.

Alega, por isso, que o paciente sofre constrangimento ilegal, inclusive porque a reabertura da instrução retardaria a entrega da prestação jurisdicional em processo no qual sua liberdade estaria sob ameaça.

Com base nessas razões acima consignadas, liminarmente, requer

“1) o desentranhamento do Relatório precluso anexado, 2) mantenha a instrução finalizada e 3) efetue o julgamento do feito, em virtude da violação do sistema acusatório, do devido processo legal e da razoável duração do processo, bem como, do contraditório e da ampla defesa, com fulcro no art. 5o, incisos LV, LVII c/c LXVIII da CRFB/88 e art. 402, do CPP”.

No mérito,solicitaa convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 352380354, tendo sido as informações dispensadas.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID 359397867, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Consoante se extrai
deste
habeas corpus
, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à alegada nulidade decorrente da juntada, após o encerramento da audiência de instrução, do Relatório Técnico de Análise n. 020/2025, sustentando a impetração que a providência teria afrontado o devido processo legal, o sistema acusatório, o contraditório e a ampla defesa.

A ordem, todavia, não comporta concessão.

Embora se reconheça que o documento foi acostado aos autos em momento posterior à colheita da prova oral e à apresentação das alegações finais orais, tal circunstância, por si só, não conduz, automaticamente, à invalidação do ato processual. Isso porque a disciplina do art. 231 do Código de Processo Penal admite a juntada de documentos em qualquer fase do processo, ressalvadas, evidentemente, as hipóteses em que se evidencie irrelevância, intuito protelatório ou efetivo tumulto processual.

Na espécie, a hipótese não se amolda, propriamente, à lógica das diligências complementares previstas no art. 402 do Código de Processo Penal, como sustenta a impetração, mas, sim, à juntada tardia de documento, cuja repercussão jurídica deve ser aferida à luz da preservação do contraditório e da ampla defesa, bem como da demonstração concreta de prejuízo.

E, nesse ponto, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal.

Isso porque, uma vez inserido o relatório técnico nos autos, o
j
uízo processante não o tomou, de imediato, como fundamento oculto ou unilateral de convencimento.

Ao revés, determinou a intimação das partes para manifestação, oportunizando à defesa insurgir-se formalmente contra a admissão do documento, inclusive com pedido expresso de desentranhamento.

Na sequência, tornando sem efeito as alegações finais anteriormente produzidas, reabriu a instrução processual, facultando às partes o requerimento de diligências
complementares e a renovação das alegações finais por memoriais, tudo antes da prolação da sentença.

Tem-se, assim, que o eventual vício formal decorrente da tardia juntada do relatório foi processualmente enfrentado com a adoção de providências aptas a resguardar, de modo efetivo,
o contraditório e a ampla defesa
.

Em outras palavras, a defesa não foi surpreendida por prova oculta, nem privada de se manifestar sobre elemento probatório potencialmente relevante ao deslinde da causa.

Ao contrário, foi-lhe assegurado pleno conhecimento do documento, oportunidade de impugnação e possibilidade de readequação de sua estratégia defensiva antes do encerramento definitivo da fase cognitiva.

Nessa perspectiva, incide, com inteira pertinência, o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal.

Em matéria de nulidade processual, não basta a mera invocação abstrata de ofensa ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal; exige-se a demonstração objetiva de prejuízo.

E esse prejuízo, no caso concreto, não foi evidenciado
, pois a
defesa limita-se a afirmar a extemporaneidade da juntada, mas não demonstra de que modo a reabertura da instrução, com possibilidade de renovação das alegações finais, teria efetivamente comprimido suas faculdades processuais.

Ao revés, a sequência procedimental adotada pelo juízo de origem revela precisamente a preocupação em compatibilizar a admissão do documento com as garantias processuais do
paciente
.

A decisão impugnada, ao declarar sem efeito as alegações finais orais anteriormente ofertadas e franquear novo contraditório, evitou que a sentença viesse a ser proferida com base em elemento probatório não submetido ao crivo da defesa, providência que, longe de caracterizar ilegalidade, reforça a higidez do procedimento.

Também não procede a alegação de que a simples preexistência material do relatório impediria, de forma absoluta, sua juntada posterior.

Isso porque, o
fato de o documento já estar concluído anteriormente à audiência não altera, por si, a premissa de que, uma vez submetido ao contraditório em tempo oportuno — isto é, antes da sentença —, sua admissão não gera nulidade automática.

A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
, inclusive, tem se orientado no sentido de que a juntada posterior de documentos não acarreta cerceamento de defesa quando à parte adversa é assegurado tempo hábil para manifestação
:

“(...) 1. A regra do art. 231 do CPP permite, ressalvados os casos expressos em lei, a juntada de documentos em qualquer fase do processo. Não se verifica cerceamento de defesa quando a prova documental juntada for submetida ao contraditório e garante às partes tempo hábil para que se manifestarem sobre
a mesma
. (...)”

(
AgRg
no REsp n. 2.097.042/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024.)

“(...) I - O art. 231 do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de as partes apresentarem documentos em qualquer fase do processo, pode ser relativizado em virtude do princípio do livre convencimento motivado. O mesmo dispositivo legal também não exige que o documento apresentado seja novo, bastando que sejam garantidos o contraditório e a ampla defesa nas hipóteses em que for deferida a juntada. Por outro lado, o indeferimento da medida requer fundamentação pelo julgador, com a indicação das razões pelas quais este concluiu pela existência de propósito protelatório ou tumultuário da parte. Precedentes. (...)”

(
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.842.255/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024,
DJe
de 8/3/2024.)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JUNTADA DOS AUTOS DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. De acordo com o artigo 8o da Lei 9.296/1996, os autos da interceptação telefônica serão juntados aos principais antes do relatório final da autoridade policial, ou antes de prolatada sentença.

2. Embora o procedimento referente à quebra do sigilo telefônico tenha sido apensado ao feito em tela no decorrer da instrução criminal, o certo é que não se verifica qualquer prejuízo à defesa em decorrência da sua juntada tardia ao processo.

3. Em momento algum no curso da ação penal em apreço a defesa requereu que os autos das interceptações fossem incorporados à ação penal, mesmo havendo no processo documentos que fizessem referência à medida cautelar, sendo certo que, após a anexação do procedimento de quebra do sigilo telefônico ao feito em exame as partes puderam se manifestar e requerer o que entendessem de direito, o que comprova a não ocorrência de cerceamento de defesa.

4. Atualmente, até em casos de nulidade absoluta, doutrina e jurisprudência têm exigido a comprovação de prejuízo para que a mácula possa ser reconhecida.

5. A simples alegação de que a defesa não pôde formular pedido de absolvição sumária em razão do não conhecimento dos autos de interceptação é insuficiente para se demonstrar os eventuais danos suportados pelo recorrente, até mesmo porque tal pleito poderia ser reiterado em sede de alegações finais.

6. Recurso improvido.

(RHC n. 40.755/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/12/2013,
DJe
de 3/2/2014.)

Acresça-se que o magistrado de origem, ao reconhecer a relevância do relatório técnico para o esclarecimento dos fatos e, simultaneamente, reabrir a instrução para viabilizar a manifestação de ambas as partes, atuou dentro de seu poder de condução do processo, sem suprimir garantias defensivas e sem romper a paridade de armas.

Não se está, pois, diante de prova introduzida
de forma unilateral e sem prévia ciência da defesa
, tampouco de decisão surpresa, mas de providência judicial destinada justamente a evitar futura alegação de cerceamento.

Em tal contexto, não se descortina ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a autorizar a intervenção excepcional desta via mandamental.

O que há, em verdade, é inconformismo da impetração com decisão jurisdicional fundamentada que, diante da juntada documental tardia, optou por prestigiar a apuração exauriente dos fatos sem sacrificar o contraditório e a ampla defesa, os quais foram expressamente preservados antes da entrega da prestação jurisdicional final.

Desse modo, ausente demonstração concreta de prejuízo e verificado que a defesa teve efetiva oportunidade de se manifestar sobre o relatório técnico antes da prolação da sentença, não há falar em nulidade processual nem em constrangimento ilegal reparável por
meio de

habeas corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido o
writ
e,no mérito,
ORDEM DENEGADA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026